Tribunal: TJES
Processo: 5000878-56.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-56.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP e outros

APELADO: CACIANE VIEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.

I - A ausência de provas robustas que comprovassem a relação contratual, especialmente considerando a falha na formalização do contrato, como a não verificação da identidade da contratante e a falta de documentos comprobatórios, impede a validação da dívida e o protesto.

II - O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, não sendo necessário comprovar o prejuízo, devida a indenização por danos morais.

III - Em razão da inadequação do valor fixado para danos morais, a sentença foi parcialmente reformada, com a majoração da indenização para R$ para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor atende aos objetivos da norma de punir o agente causador do dano, compensar a lesão sofrida e dissuadir a prática de novos atos danosos, sem que implique enriquecimento ilícito.

IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido; recurso adesivo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos recurso e dar provimento ao que fora interposto pela autora ao passo que negar provimento ao recurso da empresa requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000878-56.2022.8.08.0069

APELANTE:
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS - LTDA

APELADO:
CACIANE VIEIRA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS – LTDA contra
decisum
(Id. 7018372, 7018379, 7018380) proferido pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CACIANE VIEIRA DA SILVA.

O magistrado a quo, na ação principal, julgou procedente o pedido de desconstituição da dívida, declarando inexistente o débito no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, além de condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração foram interpostos (Id. 7018373) por CACIANE VIEIRA DA SILVA e, posteriormente, por BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (Id. 7018376).

Em decisão (Id. 7018379), foi negado provimento aos embargos do requerido, acolhidos os da autora, fazendo constar na parte dispositiva: Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional e, via de consequência, condeno o Requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais relativas à ação, bem como verba honorária ao patrono da parte adversa, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais (Id. 7018381), o apelante BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS – LTDA requereu a reforma da sentença, alegando que: em 31 de Julho de 2020 a apelante entrou em contato pelo telefone com a apelada, fazendo a aquisição de uma COLEÇÃO DE LIVROS DIGITAL – BOOKPLAY (BIANUAL), no valor de R$ 1.908,00 (um mil novecentos e oito) reais, parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove) reais, momento em que informou todas as características do produto, informação a ser verificada por meio de link da gravação telefônica; a apelada jamais solicitou cancelamento do produto, conforme previsto no art. 49 do CDC; os requisitos para a validade do contrato verbal (vontade, objeto e forma) estão presentes no caso, tornando a relação jurídica válida; a apelada não impugnou a gravação do contrato verbal; não há fundamento para reparação por danos morais, pois a apelada possui outras negativações em seu nome, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ; inexiste dano moral a ser indenizado; há necessidade de redução do
quantum
indenizatório; a apelada deve ser condenada ao pagamento de multa pela litigância de má-fé; as custas e honorários devem ser invertidos.

Apresentação de contrarrazões da apelação (Id. 7928727) pugnando pela manutenção da sentença objurgada, com a desconsideração do áudio como prova da realização do contrato, uma vez que não seria possível comprovar sua autenticidade, requerendo ainda a condenação da Recorrente a 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais.

Em recurso adesivo (Id. 7930204), a autora CACIANE VIEIRA DA SILVA solicitou o benefício da assistência judiciária gratuita, além de pleitear a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação da ré em custas e honorários.

As contrarrazões foram então apresentadas (Id. 9593566), com pedido de improvimento do recurso, condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Por derradeiro, em despacho (Id. 9605328) determinou-se a intimação da autora para manifestação sobre os prints e áudios anexados em contrarrazões, ato contínuo, a autora se manifestou (Id. 10529056) afirmando desconhecimento do áudio apresentado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise das questões devolvidas em conjunto.

Feita a presente apresentação do cenário fático, verifico que a controvérsia da demanda cinge-se em perquirir a existência e regularidade de relação contratual entre as partes e as consequências jurídicas dela decorrentes.

Inicialmente, cumpre destacar que deferida a gratuidade da justiça no primeiro grau de jurisdição é extensível o benefício para esfera recursal.

In
c
asu
, assim como o douto magistrado primevo, também entendo que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de uma relação jurídica válida entre as partes.

É notório que, nos dias atuais, as contratações podem ser realizadas por meios virtuais e telefônicos, no entanto, é imprescindível que exista um mínimo de plausibilidade para a concretização de negócios jurídicos nesses ambientes, especialmente quando se tratam de serviços oferecidos sob a égide do CDC.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, muito embora a autora negue ter firmado contrato com a demandada, assume a figura de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código do CDC, nesse sentido vide o julgamento da apelação cível n. 0016900-22.2017.8.08.0048.

Nesse trilhar, não deve prosperar a alegação da ré, que se baseia exclusivamente em áudios e prints fornecidos pela própria empresa, sem qualquer análise pericial, a qual poderia ter sido solicitada oportunamente.

Ressalta-se que cabia à requerida, ora apelante, o ônus de apresentar provas robustas e indiscutíveis da existência da relação contratual.

Ademais, a apelante não demonstrou a efetiva utilização dos serviços pela autora, o que poderia ser comprovado com acesso ao login dos cursos, constatação que reforça a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

Diante disso, considerando que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, fundamentada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, e que o apelado não comprovou a relação jurídica entre as partes, é irretocável a sentença quanto à declaração de inexistência de contratação, da dívida cobrada e à determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de restrição ao crédito.

Quanto à indenização por danos morais, diante do protesto indevido, é amplamente reconhecido que o apontamento de inadimplência, causa danos de natureza subjetiva, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo (dano
in re ipsa
).

Neste sentido segue jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA CUMULADA COM SUSTAÇÃO LIMINAR DE PROTESTO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA SUBJACENTE. NULIDADE DOS TÍTULOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDÊNCIA DE PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. REJEITADA. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. (...) 3. Segundo o STJ, "em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova" (AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.985/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, independentemente de prova. (....) (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

De igual forma entende jurisprudência deste Egrégio TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Configura dano moral
in re ipsa
o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor. (...) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5009421-91.2023.8.08.0011, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA APENAS EM DECORRÊNCIA DO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. Embora tenha a parte impugnante/apelada sustentado que “a Apelante não faz prova da sua condição de hipossuficiência, tendo em vista que as provas apresentadas não confere certeza de que a parte autora realmente se encontra em estado de necessidade”, tal argumento genérico não é apto a afastar tal presunção. 2) Conforme registrado na sentença impugnada, competia à demandada comprovar “a efetiva contratação, a existência, origem e extensão de seu pretenso crédito”, ao passo que “não logrou êxito em comprovar a regular contratação nos planos telefônicos referente aos contatos de nº 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628”. O juízo a quo pontuou ainda que “como fornecedora de serviços consolidada no mercado, poderia facilmente trazer as cópias dos contratos de prestação de serviços de telefonia ou ordem de serviço gerada no momento da instalação da linha fixa”. 3) Embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, entendo que estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada. Tal imagem, ainda que seja apta a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possui o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone. 4) Um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto à empresa demandada. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços, deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação. 5) Não merece prosperar a tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). 6) Em que pesem as pretensões de ambas as partes pela revisão do valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES. 7) Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5014185-57.2022.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

Além disso, embora a apelante argumente que a autora possuía outras inscrições negativas em seu nome, o que, segundo ela, afastaria a possibilidade de dano moral decorrente da anotação indevida, entendo que a apelante não se desincumbiu de comprovar adequadamente sua alegação, ônus que lhe competia.

Isso porque, conforme a Súmula 385 do STJ, seria necessária a apresentação de uma anotação legítima e preexistente, contudo, o recorrente se limitou a apresentar prints produzidos de forma unilateral, o que impede a verificação da autenticidade das informações.

Reconhecida a incidência do dano moral, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está aquém do valor usualmente concedido em casos análogos, desse modo, o montante deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor atende aos objetivos da norma, quais sejam: punir adequadamente o agente causador do dano, compensar a lesão sofrida e, ao mesmo tempo, dissuadir a prática de novos atos danosos, sem que isso implique enriquecimento ilícito.

Esse entendimento inclusive reflete a orientação desta Câmara em situações similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Tem-se que procedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se desincumbiu a recorrente de comprovar a regular contratação do serviço e, consequentemente, a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da apelada em decorrência do não pagamento de débito de 1º de junho de 2016, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). 2) Ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito (SERASA) constitui dano in re ipsa. 3) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 4) Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça a aplicação de juros e correção monetária pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador, sobretudo por tais institutos serem meros consectários legais da condenação. 5) Fixam-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação em indenização por danos morais, nos seguintes termos, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). (TJES. Apelação Cível nº 0009957-27.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 09/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO – REGULARIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL IN RE IPSA - REDUÇÃO DO QUANTUM. 1 – A narrativa autoral possui verossimilhança, notadamente pelas provas apresentadas com a petição inicial (documentos e áudio da conversa realizada com a atendente da EDP), de modo que caberia à requerida demonstrar que efetivamente o autor cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, por se tratar de fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 2 - Impossível ao requerente fazer prova negativa, ou seja, que não celebrou contrato com a concessionária, sendo que esta, de outro modo, poderia, por exemplo, ter apresentado algum documento comprovando a contratação, mormente considerando a afirmação constante no áudio acostado à exordial no sentido de que a solicitação de religação ocorrera pessoalmente. 3 - Patente a configuração dos danos morais, porquanto nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes há o chamado dano in re ipsa, isto é, independe de prova. 4 - O valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito. 5 – Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5009424-46.2023.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Sep/2024)

No que se refere a alegação de litigância de má-fé, considerando a ausência a demonstração clara de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, entendo não caber tal condenação.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO PROVIMENTO ao interposto pela BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS – LTDA, ao passo que DOU PROVIMENTO a apelação adesiva de CACIANE VIEIRA DA SILVA, majorando os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 15/07/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, apenas complementando-o quanto à necessidade de
majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante
BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

Nesses termos,
majoro
os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante
BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI

de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.